Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719897-38.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO MAGELA ABREU contra decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 59437687). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 59741023). Ao agravado, BANCO DO BRASIL S/A S.A, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator